Tribunal: CARF
Processo: 13855.901316/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901316/2012-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.416 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Assunto
IRPJ - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
USINA CONTINENTAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa manifeste-
se sobre a alegação do Recorrente de que não ofereceu as receitas à tributação no período-base
sob exame porque encontrava-se em fase pré-operacional, elaborando Parecer conclusivo de
acordo com as alegações, documentos juntados aos autos e outros que entender necessários, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva (relator), que
negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael
Zedral

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente e Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC 2005, no valor de R$ 9.814,63, pelo CNPJ
06.026.236/0001- 83 – USINA CONTINENTAL S A.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 07:
DESPACHO DECISÓRIO 023614571
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901316/2012-53
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 9.814,63.
Valor na DIPJ: R$ 9.814,63.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 9.814,63 IRPJ
devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 29/06/2012.

2.1 A DRF não reconheceu como válido o crédito utilizado pelo contribuinte na
DCOMP e NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada, em função da inexistência do
crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 14/06/2012, conforme documento
anexado à fl. 10. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 16/07/2012 o documento às
fls. 11 a 16, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado, cuja principal atividade
consiste na fabricação, comercialização e exportação de açúcar e etanol a partir do
processamento da cana de açúcar. No decorrer do ano-calendário de 2005, a Manifestante
sofreu retenção de IRF por parte de fonte pagadora, no importe de R$9.814,63, conforme
"Informe de Rendimentos Financeiros" emitido pela empresa retentora (Banco Itaú BBA
S/A - CNPJ: 17.298.092/0001-30), que resultou em Saldo Negativo de IRPJ.
5.1 Tal crédito foi glosado pelo fisco, sob o fundamento de não comprovação da
retenção na fonte indicada na DCOMP; contudo, houve mero erro formal no
preenchimento da DCOMP, bem como da DIPJ, com a informação incorreta do CNPJ da
fonte pagadora. Ilustra com jurisprudência administrativa para argumentar que tal erro
não impede o reconhecimento do crédito.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

6. Por fim, requer a procedência da manifestação de inconformidade e a
homologação das compensações declaradas. Requer a abertura de prazo para juntada de
eventuais outros documentos.
7. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-95.083, de 28 de agosto de 2019 (e-fl. 65).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “no ano-calendário de 2005, a USINA CONTINENTAL S/A, pessoa
jurídica posteriormente incorporada pela Recorrente, ainda não havia iniciado suas atividades –
isto é, encontrava-se em fase pré-operacional.”
Registra que “Neste período, quando a Lei das Sociedades Anônimas dispunha
sobre as demonstrações financeiras e a escrituração das sociedades, havia a previsão de uma
conta contábil denominada ativo diferido”, que “se caracterizava por abarcar a escrituração dos
recursos aplicados na realização de despesas que, por contribuírem para a formação do resultado
de mais de um exercício social, deveriam ser amortizadas periodicamente junto às contas de
resultado, isto na proporção em que essa contribuição influenciava na geração do resultado de
cada exercício.”
Aduz que “Naquele período, do ano-calendário de 2005, a Instrução Normativa
RFB no 54/88 dispunha que tanto as despesas financeiras como também as receitas financeiras
deveriam ser apuradas em conjunto e, na hipótese de se apurar um saldo devedor, este saldo
deveria ser acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar do ativo diferido.”
Assevera que “além das despesas efetivadas pela empresa na fase pré-operacional,
também deveriam ser registrados na conta do ativo diferido os eventuais resultados devedores
decorrentes do cotejo de receitas e despesas financeiras apuradas nessa fase” e que “Se o
resultado fosse credor, por outro lado, as despesas pré-operacionais já registradas na conta de
ativo diferido seriam abatidas, até, eventualmente, compor lucro líquido do exercício e ser
diferido como lucro inflacionário.”
Sustenta que “em linha com a sistemática acima narrada, as receitas financeiras no
somatório de R$ 43.620,64 (...) que deram origem ao IRRF de R$ 9.814,63 (...) acabaram sendo
registradas à crédito na conta 13.311.001 (Despesas Fase Pré-Operacional – Doc. 02).”
Como meio de comprovar suas alegações “ a Recorrente não apenas acosta aos
autos as telas do seu Livro Razão do período (Doc. 02), como também junta aos autos o
Balancete de dezembro de 2015, o qual aponta para um saldo no valor total de R$ 1.868.191,18
(...) para a mencionada conta de ativo diferido (Doc. 03), isto após o cotejo do saldo da conta
13.311.001 (Despesas Fase Pré-Operacional – Doc. 02) com outras receitas redutoras:... .”
Acrescenta que “ o valor total de R$ 1.868.191,18 (...) foi aquele devidamente
registrado na ficha correspondente às Despesas da Fase Pré-operacional da DIPJ 2006.”
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

Por fim, argui que “Trata-se, na realidade, de situação em que é inaplicável a
Súmula CARF no 80, como aliás, já foi reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil e pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por diversas vezes.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Tempestividade
Constata-se que o sujeito passivo tomou ciência acórdão recorrido em 30/04/2020,
apresentando recurso voluntário no dia 03/09/2020 (e-fls. 89).
Em condições normais, o presente recurso não seria considerado tempestivo, por
ter sido apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridos previstos no PAF (Decreto no
70.235/72).
Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, a partir de março de 2020 os
prazos para a prática de atos processuais e procedimentos administrativos efetuados perante as
Unidades da Receita Federal do Brasil foram prorrogados até o dia 31 de agosto de 2020, por
meio da Portaria RFB no 543/2020, com última redação dada pela Portaria RFB n° 4.105/2020.
Desse modo, reconhece-se a tempestividade do presente recurso, uma vez que
protocolizado de acordo com as regras de suspensão dos prazos processuais instituída pela
legislação administrativa supra.
Mérito
Trata-se de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo de IRPJ
apurado no AC 2005, no valor de R$ 9.814,63.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte não
validou a antecipação indicada na DCOMP referente ao IRRF, de modo que foi negado o
reconhecimento do crédito pelo Despacho Decisório Eletrônico.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

Em sede de Manifestação de Inconformidade, houve confirmação do crédito
vindicado, entretanto, foi ela julgada improcedente, em razão da falta de oferecimento à
tributação dos rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF. Reproduz-se, por oportuno, a
legislação que deu suporte ao racional do acórdão recorrido:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Os grifos e negritos não são do
original).
Como se vê, o entendimento do acórdão recorrido encontra suporte na legislação
tributária que regula a matéria, o qual é, inclusive, corroborado pela Súmula CARF no 801.
O Recorrente, por sua vez, afirma que a Súmula Carf no 80 é inaplicável ao caso
concreto, sustentando que no ano-calendário de 2005 encontrava-se em fase pré-operacional
(empresa que ainda não iniciou sua atividade operacional), e que a legislação autorizava que,
além das despesas incorridas na fase pré-operacional, também deveriam ser registrados na conta
do ativo diferido os eventuais resultados devedores decorrentes do cotejo de receitas e despesas
financeiras apuradas nessa fase, e, ainda, que se o resultado fosse credor, por outro lado, as
despesas pré-operacionais já registradas na conta de ativo diferido seriam abatidas, até,
eventualmente, compor lucro líquido do exercício e ser diferido como lucro inflacionário.
Do exposto até aqui, depreende-se que o cerne da questão debatida nos autos
reside no fato de saber qual a forma de tributação dos resultados de uma empresa em fase pré-
operacional.

1 Súmula CARF no 80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

Compulsando-se a legislação reguladora da matéria, entendo que aplicam-se ao
caso concreto as conclusões da Solução de Divergência Cosit n° 32/2008, cujo entendimento
advém da Solução de Consulta n° 289/2007 da 9a Região Fiscal:
Solução De Divergência COSIT No 32, de 21 de Julho de 2008
DOU 05.08.2008 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar
no ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença
diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso
remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código
Tributário Nacional (CTN), arts. 43 e 44, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, arts.
177, 179, V e 181, Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o e 36, II, Lei no
9.430, de 27 de dezembro de1996, arts. 6o, II, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), arts. 218, 247, 274 e 325, Instrução Normativa
(IN) SRF no 54, de 05 de abril de 1988, e no 79, de 1o de agosto de 2000.
OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR - Coordenador-Geral Substituto
A Solução de Consulta n° 289/2007, por sua vez, possui a seguinte ementa
(destaques deste relator):
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor,
deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração.
Eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor
poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
Como se observa do trecho destacado, a legislação tributária autoriza a restituição
ou compensação de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte na hipótese descrita
nos autos, tal qual afirmou o Recorrente.
Reconhecida a possibilidade jurídica do pedido, resta agora analisar as provas
carreadas aos autos, no sentido de saber se são aptas a comprovar que o Recorrente efetivamente
encontrava-se em fase pré-operacional no período-base examinado e se demonstram a
procedência dos cálculos do IRRF vindicado.
A este respeito, constato que foram apresentadas algumas fichas do livro Razão,
Balancete e DIPJ do ano-calendário de 2005.
Em primeiro lugar, cabe registrar que os elementos de prova mencionados foram
apresentados tão somente em sede de Recurso Voluntário, não tendo sido, portanto, objeto de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

análise por parte Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte e pela
instância julgadora a quo.
Um segundo ponto é que tais elementos não estão acompanhados de qualquer
documentação de suporte, como extratos bancários, DIRF ou informe de rendimentos da fonte
pagadora.
Ainda que, em homenagem ao princípio da verdade material, fossem esses óbices
ultrapassados para análise do pleito, um simples exame da documentação acostada aos autos
permite concluir que não assiste razão ao Recorrente.
É que o balancete de e-fls. 133 a 157, indica registro de movimentação contábil
expressiva entre várias contas integrantes do Balanço Patrimonial da empresa no ano-calendário
de 2005, como clientes, estoques e fornecedores, o que é indicativo de que a empresa não se
encontrava na fase pré-operacional neste período-base, como quer fazer crer o Recorrente.
Confira-se, pelo exemplo de amostra seguinte (e-fls. 130):

De acordo com a técnica contábil, as contas de estoques, fornecedores e contas a
receber são indicativos de existência de atividade operacional das empresas, comumente
oriundas de transações de vendas a prazo de mercadorias e serviços, não tendo o Recorrente
explicado ou justificado a razão da contabilização desses registros, de modo a permitir a
confirmação (ou não) de que representavam movimentação econômica ocorrida na fase pré-
operacional.
Nesse contexto, forçoso concluir que o Recorrente não logrou êxito em provar a
existência do direito que alega fazer jus, nos termos do que dispõem os art. 36 da Lei n° 9.784/99
e 373 do Código de Processo Civil (aplicados subsidiariamente ao contencioso administrativo
fiscal federal):
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

Lei n° 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas
de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada
sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois
esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Acrescento, por fim, que os requisitos de liquidez e certeza do crédito são
exigências legais para deferimento da homologação da compensação, a teor do que dispõe o
artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, não tendo sido apresentado nenhum elemento que comprovasse a condição
de exercício de atividade pré-operacional no ano-calendário de 2005 por parte do Recorrente e,
tampouco, que as despesas pré-operacionais superassem as receitas financeiras, seu pleito deve
ser indeferido.
Dispositivo
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Aílton Neves da Silva.
(assinado digitalmente)

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral- Relator designado
Peço vênia ao I. Relator para divergir do seu voto, que adentrava ao mérito.
Entendo que ainda não é o momento de decidir o mérito da questão de fundo.
A lide ainda pendente nestes autos se restringe à comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes à retenção glosada no despacho decisório. A DRJ
havia identificado a retenção nos sistemas da RFB. No entanto, verificou que a DIPJ do período
não constava a tributação dos rendimentos, o que levou os julgadores a concluir pela ausência de
oferecimento à tributação destes rendimento.
A recorrente alega que não ofereceu os rendimentos à tributação pois no período
de apuração em questão estava em fase pré-operacional
Observo o fato de que a DIPJ juntada nos autos demonstra que a recorrente não
tributou qualquer tipo de receita (ficha 06A e-fls. 36), seja receita operacional ou não. Na ficha
36A da DIPJ (e-fls. 48), tal como argumentado pela recorrente, consta a declaração de despesas
pré-operacionais.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de observância ao principio da
verdade material, conquanto existam fortes indícios de que a empresa estaria em fase pré-
operacional, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade
fiscal de origem se pronuncie sobre a alegação da defesa de que:
1. A empresa estava em fase pré-operacional;
2. As receitas financeiras correspondentes à retenção aqui analisada foram
devidamente contabilizadas, tal como argumenta na sua defesa (e-fls. 93 e
seguintes), o que justificaria, segundo a recorrente, a falta de informação de
rendimentos na Ficha 06A da DIPJ.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901316/2012-53

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator designado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original